Tribunal: TJDFT
Processo: 0726558-59.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0726558-59.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSEFA PASCOAL DA SILVA JERONIMO, PATRICIA MARIA JERONIMO, MARIA AUXILIADORA DA SILVA JERONIMO AGRAVADO: ADAILTON MOREIRA MENDES DESPACHO Josefa Pascoal da Silva Jerônimo, Patrícia Maria Jerônimo e Maria Auxiliadora da Silva Jerônimo informam que interpuseram o presente recurso contra a decisão de id 199800120 dos autos principais. A análise dos autos demonstra que os argumentos utilizados por Josefa Pascoal da Silva Jerônimo, Patrícia Maria Jerônimo e Maria Auxiliadora da Silva Jerônimo para desconstituir a decisão agravada não foram apreciados pelo Juízo de Primeiro Grau antes da interposição do presente recurso, tampouco constam na decisão agravada. Ante o exposto, intimem-se Josefa Pascoal da Silva Jerônimo, Patrícia Maria Jerônimo e Maria Auxiliadora da Silva Jerônimo para manifestarem-se sobre o eventual não conhecimento do agravo de instrumento, diante da supressão de instância, nos termos do art. 10 do Código de Processo Civil. Prazo: cinco (5) dias. Esclareço que a oportunidade de manifestação sobre a questão não implica em abertura de novo prazo para complementação ou modificação das razões do recurso. Brasília, 2 de julho de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator